Tribunal: STF
Processo: HC 269135
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Ricardo Dalcanale Bornhausen impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus que tramitou perante essa Suprema Corte (HC 266.393, de minha Relatoria).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo  não conhecimento ou denegação da ordem de habeas corpus em parecer assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. INDULTO HUMANITÁRIO. DOENÇA DE PARKINSON. NÃO CONHECIMENTO OU DENEGAÇÃO. 
I. Caso em exame 
1. O instrumento processual. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o indeferimento liminar de writ anterior voltado à concessão de benefício executório. 
2. Fato relevante. O paciente foi condenado por peculato (art. 312 do CP) à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a extinção da punibilidade por indulto humanitário, sob a tese de que o sentenciado possui Doença de Parkinson grave e permanente, com limitações severas. 
3. As decisões anteriores. O Juízo da Execução indeferiu o indulto e designou audiência admonitória para avaliar a possibilidade de adequação das sanções ao estado de saúde do réu. O STJ desacolheu a pretensão por entender que o exame da benesse pressupõe a análise prévia da situação executória pelas instâncias ordinárias. 
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é admissível como substitutivo de recurso próprio (agravo em execução penal) ou revisão criminal; e (ii) verificar se o quadro clínico do apenado gera direito líquido e certo ao indulto humanitário, antes de avaliada a possibilidade de compatibilização das penas restritivas pelo juízo da execução. 
III. Razões da manifestação 
5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em situações de manifesta ilegalidade, teratologia ou violação a preceitos constitucionais. 
6. A concessão de indulto humanitário, nos termos dos Decretos nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024, exige a comprovação de que a doença grave apresente restrição severa que impeça a participação em atividades ou exija cuidados que não possam ser prestados pelo sistema público. 
7. No caso de penas restritivas de direitos, a inviabilidade do cumprimento deve ser aferida pelo Juízo da Execução, que possui competência para adequar ou substituir as sanções ao quadro clínico do sentenciado, antes de declarar a extinção da punibilidade. 
8. A via estreita do habeas corpus é incompatível com a indispensável incursão na seara fático-probatória necessária para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre a exequibilidade das medidas alternativas. IV. Conclusão e tese 
9. Habeas corpus não conhecido; alternativamente, ordem denegada. Tese do parecer: “1. O habeas corpus não serve como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal. 2. A concessão de indulto humanitário para condenado a penas restritivas de direitos demanda a prévia verificação pelo juízo da execução sobre a impossibilidade de adequação das sanções ao estado de saúde do apenado, sendo inviável tal exame em sede de habeas corpus, por exigir dilação probatória”. -------------------------------------------------------------------------------- 
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, II, e 312; Decretos nº 11.846/2023, arts. 1º, V, e 2º, XI, e nº 12.338/2024, arts. 1º, XII, e 9º, XVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 260661 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 09.12.2025

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.

Ademais, nos termos do parecer ministerial, “A via estreita do habeas corpus é incompatível com a indispensável incursão na seara fático-probatória necessária para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre a exequibilidade das medidas alternativas.”.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente